Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DO DEVER DE PAGAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos, inclusive os provisórios, devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. No caso, não se afere a alegada desnecessidade de a ex-companheira receber alimentos e a incapacidade contributiva do ex-companheiro. Lado outro, há fortes elementos de convicção de que a ex-companheira necessita dos alimentos provisórios, o que recomenda a mantenção da decisão agravada.

3. Os alimentos são provisórios e só após a instrução probatória serão apresentados elementos seguros para aferir se a ex-companheira necessita receber alimentos temporários e a capacidade contributiva do alimentante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.